Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O reconhecimento da união estável requer o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com o objetivo de constituir família (art. 226, §3o, da Constituição Federal, art. 1.723 e 1.725 do Código Civil, e art. 1o da Lei no 9.278/96).
2. No caso em apreço, não há prova de que a apelante e o falecido tenham assumido publicamente o relacionamento, tampouco de que este tenha evoluído para convivência como marido e mulher, de maneira pública e notória, a fim de caracterizar união estável.
3. Negou-se provimento ao recurso.